Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718446-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERFORTE- Coop de Econ. e Créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu a atualização da dívida nos termos da planilha de cálculos apresentada (autos no 0744725-29.2021.8.07.0001, ID no 229224628). 2. A agravante, em suma, sustenta que a planilha de cálculos apresenta o histórico atualizado da quantia devida, com a dedução dos valores que foram penhorados nos rendimentos do agravado e deve ser considerada, sob pena de dano grave, de difícil reparação. 3. Ressalta que o valor remanescente da dívida, destacado na decisão de ID no 206214624 (R$ 77.693,81), não pode permanecer estagnado durante o período em que vem ocorrendo as medidas constritivas mensais, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor, o que também deixou de observar o enunciado de Súmula no 677 do STJ. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que haja a atualização dos encargos sobre o montante devido, conforme planilha atualizada apresentada no processo de origem. 5. Preparo (ID no 71648652). 6. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 71672071. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, não permitindo a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Apesar de a decisão que deferiu a penhora de parte dos rendimentos do agravado ter mencionado que os descontos deveriam observar o valor atualizado remanescente (R$ 77.693,81, ID no 206214624), ao apurar as quantias pagas e ainda devidas pelo agravado, é necessário incluir os encargos decorrentes da atualização monetária. 11. Esse é o entendimento da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 677: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” [grifado na transcrição] 12. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DE QUE O MONTANTE TOTAL APLICADO É INFERIOR OU IGUAL A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNANTE. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA JUDICIALMENTE DEPOSITADA EM FAVOR DO CREDOR. TEMA 677 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais. No entanto, cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem impenhorável das quantias bloqueadas. 2. Não há que se falar em impenhorabilidade se não for comprovada a origem salarial dos valores bloqueados. 3. Evidenciado que o bloqueio de numerário encontrado em conta corrente decorre de aplicação financeira de titularidade da parte devedora, bem assim, fundamentando-se a impugnação à penhora em afirmado óbice de constrição sobre valores inferiores ou iguais a quarenta (40) salários-mínimos, incumbe ao devedor comprovar que o montante aplicado não suplanta o limite previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Ausente a referida prova, há que ser mantida hígida a constrição judicial. 4. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia em sua esfera de disponibilidade (Tema 677/STJ). 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1991822, 0704371-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) [grifado na transcrição] 12. Desse modo, os cálculos elaborados com o intuito de identificar o débito remanescente devem considerar a atualização monetária correspondente, sob pena de prejuízo da parte credora. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, identifico os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo para que os autos de origem sejam encaminhados à Contadoria Judicial com o intuito de apurar o débito remanescente imputado ao agravado, atualizando as quantias pagas e devidas pelos índices oficiais (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO